Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse tocante – Recurso e reexame necessário parcialmente providos
(TJSP; Apelação Cível 1008888-78.2020.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Funcionalismo – escrivão de polícia – diferenças de vencimentos relativas ao exercício em Delegacia de Polícia de classe superior – previsão contemplada pelo parágrafo único do art. 6o do Decreto-lei 141/69 – dispositivo em consonância com a Lei Complementar no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse

Ementa:
Funcionalismo – escrivão de polícia – diferenças de vencimentos relativas ao exercício em Delegacia de Polícia de classe superior – previsão contemplada pelo parágrafo único do art. 6o do Decreto-lei 141/69 – dispositivo em consonância com a Lei Complementar no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse tocante – Recurso e reexame necessário parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008888-78.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONEY DORIGON
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1008888-78.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Roney Dorigon
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Cynthia Thome
TJSP (voto no 16949)
Funcionalismo escrivão de polícia diferenças de
vencimentos relativas ao exercício em Delegacia de
Polícia de classe superior previsão contemplada
pelo parágrafo único do art. 6o do Decreto-lei
141/69
dispositivo em consonância com a Lei
Complementar
no
207/1979
-
sentença
de
procedência dos pedidos mantida, exceto com
relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o
recurso nesse tocante
Recurso e reexame
necessário parcialmente providos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de processo pelo rito comum
ajuizado por Roney Dorigon, os quais tramitaram na 6a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados procedentes para condenar a requerida ao pagamento das
diferenças de vencimentos correspondentes às atividades prestadas pelo
autor em unidade policial superior à classe da delegacia em que exerce o
cargo, com os devidos reflexos no RETP, adicional por tempo de serviço
e sexta-parte, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores serão
corrigidos monetariamente de acordo com o julgamento do Tema 810
pelo E. STF, ou seja, pelo IPCA-E a partir dos respectivos vencimentos e
acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não
declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação. A demandada
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no
percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, ao sustentar em síntese que o Decreto Lei 141/69 foi revogada
tacitamente pela Lei Orgânica da Polícia (Lei Complementar 207/1979), pois
disciplinou inteiramente a matéria relada pelo Decreto. A nova Lei não
repetiu o disposto no art. 6o do Decreto, o que significaria a intenção do
legislador de não mais manter o dispositivo no ordenamento jurídico,
aduzindo que isso fica ainda mais claro ao notar que a nova lei optou por
prever semelhante disposição para a carreira de delegado, mas se
manteve silente quanto à carreira de escrivão. Afirma que o previsto no
art. 135 da Lei Complementar 207/79 não afasta o alegado, pois a não
previsão de pagamento de diferenças a escrivães que trabalhassem em
delegacia de classe superior não se tratou de omissão, mas de silencio
eloquente. No mérito, defende que o acolhimento da pretensão do autor
malfere a separação de poderes, o princípio da estrita legalidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedação de equiparação salarial, usurpação de competência do Chefe do
Executivo e previsão de dotação orçamentária. Quanto aos reflexos nos
adicionais temporais, afirma que o servidor está em estágio probatório e
não possui o tempo necessário para aquisição dos adicionais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.85/90).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso comporta apenas parcial provimento.
Dessume-se dos autos que o autor, escrivão da
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polícia civil, almeja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
diferenças salariais, com fulcro no art. 6o, parágrafo único do Decreto
Lei 141/69. Alega que, malgrado seja escrivão de polícia de 2a Classe,
trabalhou em Unidades de Polícia Civil de Classe hierárquica superior à
sua, estando lotado, atualmente, na 5a Delegacia Seccional da Capital
unidade policial de Classe Especial, sem receber a diferença salarial de
acordo com o mencionado dispositivo.
Com efeito o Decreto-Lei 141/69, que dispõe
sobre a criação e cargos no Quadro da Secretaria da Segurança Pública
e dá outras providencias, prevê em seu art. 6o, parágrafo único:
Artigo 6.o - O Escrivão de Polícia só poderá ter
exercício
em
Delegacia
de
Polícia
de
classe
correspondente à sua, ou, em casos excepcionais,
por necessidade de serviço, de classe imediatamente
superior.
Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia
de Polícia de classe superior, nos termos deste
artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção
da diferença de vencimentos.
Sobreveio a Lei Orgânica da Polícia (Lei
Complementar no 207/1979), que tratou de regulamentar normas gerais
acerca da polícia civil e da polícia militar, e, por sua vez, previu nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32 e 332 o direito dos Delegados de Polícia à percepção da diferença
entre os vencimentos do seu cargo e os do cargo de classe
imediatamente superior.
No entanto, não procede a alegação de que em
virtude de a Lei Orgânica ter previsto o direito ao recebimento de
diferenças apenas para os delegados de polícia, estaria revogada
2 Artigo 31 - Nenhum policial civil poderá ter exercício em serviço ou unidade diversa daquela para o qual foi designado, salvo
autorização do Delegado Geral de Polícia.
Artigo 32 - O Delegado de Polícia só poderá chefiar unidade ou serviço de categoria correspondente à sua classe, ou, em caso
excepcional, à classe imediatamente superior.
Artigo 33 - Quando em exercício em unidade ou serviço de categoria superior, nos termos deste artigo, terá o Delegado de Polícia
direito à percepção da diferença entre os vencimentos do seu cargo e os do cargo de classe imediatamente superior.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo aplicam-se as disposições do artigo 195 da Lei Complementar n. 180, de 12 de maio de
1978.
Art. 195 da Lei Complementar 180/78: Durante o tempo em que exercer a substituição, de que tratam os artigos 80 a 83, o
substituto terá seus vencimentos ou salários calculados na seguinte conformidade:
I - proceder-se-á, inicialmente, ao ajustamento dos pontos acumulados no cargo ou função-atividade de que é titular efetivo,
apurando-se:
a) os pontos que lhe tenham sido atribuídos em virtude da concessão de adicionais por tempo de serviço;
b) os pontos que lhe tenham sido atribuídos com fundamento no artigo 24 ou no artigo 25 das Disposições Transitórias desta lei
complementar;
c) os pontos que lhe tenham sido atribuídos em decorrência da avaliação de desempenho, divididos pelo número de pontos
correspondentes ao conceito «bom (B)», previsto para a classe a que pertence o cargo de que é titular e multiplicados pelo número
de pontos correspondentes ao mesmo conceito fixado para a classe a que pertence o cargo do substituído;
II - ajustados os pontos na forma estabelecida no inciso anterior, os vencimentos ou salários do substituto serão calculados com
base na referência numérica situada tantas referências acima da referência inicial da classe a que pertença o cargo do substituído,
quanto for a parte inteira da divisão, por 5 (cinco), do total de pontos decorrentes do ajustamento.
Parágrafo único - O ajustamento de pontos a que alude este artigo far-se-á, exclusivamente, para fins de percepção de
vencimentos ou salários, durante o tempo em que o funcionário ou servidor exercer a substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tacitamente a previsão contemplada no art. 6o, parágrafo único do
Decreto Lei 141/69.
Isso porque a regulamentação trazida pela Lei
Orgânica
compreende
apenas
normas
gerais,
sem
esgotar
especificidades das carreiras, tampouco da carreira de escrivão de
polícia, razão pela qual não há de cogitar de malferição ao art. 2o, §1o3, in
fine, da LINDB.
Ademais, a previsão contemplada no art. 6o,
parágrafo único, do mencionado Decreto não é incompatível com a
norma trazida pela Lei Orgânica. Pelo contrário, harmoniza-se com o
propósito teleológico da norma compreendida nos arts. 32 e 33 da Lei
Orgânica.
Ainda, nesse contexto, por não conflitar com o
disposto na Lei Orgânica, remanesce a aplicação do previsto no Decreto-
Lei no141/69, por força da expressa autorização do art. 1354 da Lei
Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia).
3 Art. 2o§ 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
4 Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as
disposições da Lei n o 199, de 1.o de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.o 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.o
Lei Complementar n.o 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n.o 4.832, de 4
de setembro de 1958, com alterações posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, o disposto no art. 6o, parágrafo
único do Decreto-Lei permanece vigente e deve ser observado pela
Fazenda Pública do Estado.
Descabe,
ainda,
alegar
a
ingerência
do
Judiciário em poder discricionário do Executivo e eventual afronta ao
princípio da separação dos poderes e ao enunciado da Súmula 339 do
E. STF, porquanto o Judiciário apenas se restringe a compelir a
Administração Pública a cumprir obrigação que lhe foi legalmente
imposta, não adentrando no mérito administrativo, mas apenas fazendo
incidir o princípio da legalidade na atuação da Administração Pública, nos
termos do artigo 37, caput, da CRFB.
Destarte, forçoso reconhecer o direito do autor à
percepção das diferenças nos termos do art. 6o, parágrafo único do
Decreto-Lei no 141/69.
Ainda, infere-se dos holerites acostados que,
diferentemente do alegado pela Fazenda Pública, o autor percebe
adicional por tempo de serviço (fls. 31/32), conquanto não receba sexta-
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de
procedência dos pedidos do autor, ressalvando-se, no entanto, os
reflexos sobre a sexta-parte, uma vez que o requente não recebe a
referida verba, acolhendo-se nesse tocante o recurso da Fazenda
Pública.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
5 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.781
Apelação Cível no 1008888-78.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Roney Dorigon
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D84EB8
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E180E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008888-78.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.